Tribunal: TJSP
Processo: 1053496-47.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
LESÃO GRAVE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO ESTÉTICO E MORAL:
– Contrato de transporte – Lesões corporais causadas à passageira – Ofensa à incolumidade física e aos direitos de personalidade- Meros aborrecimentos- Não ocorrência- Dano moral- Dever de reparação:
– A empresa de transporte responde, de forma objetiva pelas lesões causadas aos seus passageiros, devendo ressarcir-lhe os danos

Ementa:
LESÃO GRAVE – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO ESTÉTICO E MORAL:
– Contrato de transporte – Lesões corporais causadas à passageira – Ofensa à incolumidade física e aos direitos de personalidade- Meros aborrecimentos- Não ocorrência- Dano moral- Dever de reparação:
– A empresa de transporte responde, de forma objetiva pelas lesões causadas aos seus passageiros, devendo ressarcir-lhe os danos inequivocamente experimentados, uma vez comprovado o nexo de causalidade. Caso concreto em que incontroverso o acidente e a lesão grave, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar hipótese excludente de responsabilidade civil.
- A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, e sim de um ilícito civil, que enseja dano moral.
- É evidente, no caso, o dano estético causado à parte que resultou em cicatriz na parte inferior da perna e pé.
– A fixação deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADOS
- A indenização deve abranger todo prejuízo advindo do ato ilícito, inclusive com o custeio ou ressarcimento das despesas enfrentadas pela autora, devidamente comprovadas. No caso, não se comprovou que os gastos foram adimplidos com recursos próprio.

RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.